Tribunal: TJSP
Processo: 1060940-41.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INADMISSIBILIDADE. Custas necessárias à citação devidamente recolhidas. Hipótese, ademais, que retratava abandono da causa, a tornar necessária a intimação pessoal do autor, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, providência essa não efetivada pelo d. juízo "a quo". Instrumento de mandato juntado com a inicial que não

Ementa:
COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INADMISSIBILIDADE. Custas necessárias à citação devidamente recolhidas. Hipótese, ademais, que retratava abandono da causa, a tornar necessária a intimação pessoal do autor, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, providência essa não efetivada pelo d. juízo "a quo". Instrumento de mandato juntado com a inicial que não contém prazo de validade. Desnecessidade de regularização da representação processual, embora posteriormente efetivada pelo banco. O simples fato de a procuração juntada com a inicial datar de mais de 03 anos, não induz à necessidade de sua regularização, já que outorgada por prazo indeterminado, a configurar sua validade, salvo se ocorrer uma das hipóteses previstas no artigo 682, do Código Civil, o que não é o caso dos autos. Sentença de extinção afastada para que o feito tenha regular prosseguimento. Apelação provida.